Tribunal: TCU
Processo: 007.973/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão exarado em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de sobrepreço em contrato firmado para relocação do trecho I da Ferrovia Centro Atlântica, no âmbito do empreendimento Aproveitamento Hidroelétrico Simplício, entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Integral Engenharia Ltda. contra o Acórdão 2081/2019-TCU-Plenário (Relatora: Ministra Ana Arraes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 169, inciso VI, c/c o artigo 212 do RITCU, e no Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário , em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 2081/2019-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar os autos sem julgamento; 9.3. nos termos do item 9.2.2 do Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário (Relator: Benjamin Zymler) encaminhar cópia integral dos presentes autos a Furnas Centrais Elétricas S.A., para que, querendo, adote as providências ao seu alcance com vistas à possível reparação; 9.4. encaminhar cópia da presente Decisão à recorrente, informando que o acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.